Tribunal: CARF
Processo: 10314.720223/2023-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720223/2023-10
ACÓRDÃO
3401-013.647 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARGILL AGRICOLA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2023
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTENCIA DA INCOMPETENCIA DA
AUTORIDADE FISCAL. PENA DE MULTA SUBSTITUTIVA AO PERDIMENTO.
COMPETÊNCIA DO AFRFB.
Incumbe ao Auditor-Fiscal da RFB constituir o crédito tributário e executar
os procedimentos de fiscalização, praticando os atos relacionados com o
controle aduaneiro, inclusive no que se refere à aplicação da multa
substitutiva à pena de perdimento.
EXPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. MULTA SUBSTITUTIVA DO
PERDIMENTO PREVISTA NO ART. 23, V, § 3o do Decreto Lei n 1455/1976.
NÃO COMPROVAÇÃO.
A infração ora capitulada exige a demonstração, por parte da autoridade
fiscal, da ocultação do vendedor/exportador, mediante fraude ou
simulação, o que exige a presença do dolo.
Não havendo a ocultação ou qualquer outro elemento a conduta se torna
atípica de modo a resultar em cancelamento do lançamento ou na própria
anulação do Auto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário para rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento. Os Conselheiros
Ana Paula Pedrosa Giglio, Leonardo Correia Lima Macedo e Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha acompanharam pelas conclusões.

Fl. 5484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.647 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720223/2023-10
2
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Correia Lima Macedo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a] integral),
Mateus Soares de Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo
(Presidente. Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
A origem deste feito remonta a formalização de Auto de Infração pela fiscalização
sob o entendimento de que a empresa VIPAL teria cedido seu nome para que CARGIL do BRASIL
promovesse exportação para sua subsidiária sediada no Uruguai. Tal fato caracterizaria da
interposição fraudulenta de terceiros na exportação, cujo fundamento legal reside no artigo 23, V,
§ 3o do Decreto no 1455/1976.
As empresas apresentaram suas impugnações, julgadas improcedentes pela r.
decisão recorrida, motivo pelo qual foram interpostos os respectivos recursos voluntários nos
termos que se seguem:

DO RECURSO VOLUNTÁRIO DA CARGIL.

Em suas razões recursais a empresa CARGIL pleiteia alguns fundamentos que
supostamente resultariam na nulidade do Auto de Infração e do respectivo Acórdão.
No mérito requer a reforma da decisão recorrida nos termos das fundamentações a
seguir mencionadas.
Preliminarmente:
A) Incompetência do auditor fiscal responsável pela lavratura do auto de infração.
Requer a nulidade do Auto de Infração haja vista que o auditor fiscal não teria
competência para aplicar a penalidade de perdimento, cuja atribuição era exclusiva ao Delegado
da Receita Federal.
Mérito:
a) Fundamentos do Acórdão Recorrido e delimitação da controvérsia.
Fl. 5485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.647 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720223/2023-10
3
A tese central suportada pela acusação fiscal, mantida pelo v. Acórdão Recorrido, é
que a interposição fraudulenta da Vipal teria sido efetivada por meio dos contratos de
“performance de exportação”. Segundo as DD. Autoridades Fiscais, esses contratos teriam
simulado a transferência da propriedade das mercadorias para a Vipal, para posterior exportação.
Para suportar essa acusação, a D. Fiscalização apontou no Auto de Infração uma série de aspectos
que supostamente constituíram “indícios” da simulação das operações.
Pela leitura dos dispositivos legais acima, percebe-se que a caracterização de
interposição fraudulenta na exportação depende da verificação de dois elementos essenciais,
quais sejam: (i) que haja a ocultação do real responsável pela exportação das mercadorias; e (ii)
que tal ocultação seja realizada mediante fraude ou simulação.
Portanto, além de improcedente, a alegação de que não houve transferência de
domínio das mercadorias para a Vipal não é suficiente para a manutenção da penalidade lançada,
eis que não é essa a conduta infracional descrita no tipo legal.
b) A Efetiva Transferência Do Domínio Da Propriedade Para A Vipal
b.1- A regularidade dos contratos de “performance de exportação”.
Inicialmente, a Recorrente entende importante esclarecer que o contrato de
“performance de exportação” nada mais é do que um contrato de compra e venda, com fins
específicos de exportação. Em outras palavras, trata-se de um contrato típico (contrato de compra
e venda) e amplamente regulamentado na legislação civil (vide artigos 481 e ss. do Código Civil),
acrescido de uma condição imposta ao destino das mercadorias na operação subsequente
(exportação).
Nos termos do artigo 481 do Código Civil os elementos essenciais da obrigação do
contrato de compra e venda não exigem a transferência efetiva do produto para o comprador, a
não ser o domínio da coisa negociada.
No caso concreto, o contrato de compra e venda também foi associado a uma
destinação pré-determinada da coisa vendida. Por isso, cabe analisar se esse tipo de avença é ou
não permitido pela legislação civil. Isto é, se o comprador e o vendedor podem consentir sobre a
destinação da coisa objeto do contrato.
De acordo com o artigo 121 do Código Civil, o contrato de compra e venda pode
possuir cláusulas condicionais, a fim de condicionar o efeito do negócio jurídico a um ato futuro e
incerto.
No tocante aos demais elementos da compra e venda para fins específicos de
exportação, tem-se o agente capaz, objeto lícito, forma, riscos do produto por conta do vendedor
até o momento da transferência do domínio e do preço para o comprador.
Em relação ao agente capaz, salienta-se que ambos os contratos foram assinados
pelos representantes legais da Recorrente, o Sr. Alfio Caprara Junior e a Sra. Leni Lima Jacobuce.
Fl. 5486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.647 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720223/2023-10
4
Note-se que ambos os signatários constam de procuração específica outorgada pela Recorrente à
época da celebração do contrato (doc. no 14 da Impugnação).
Sobre o objeto do contrato, este é indicado expressamente na Cláusula 1, bem
como em seus “considerandos”, que preveem a intenção das partes em comprar e vender
determinadas mercadorias para o fim específico de exportação, onde consta o fato de que a Vipal
deseja vender e exportar para uma entidade pertencente ao Grupo Cargill no exterior.
Logo, fica claro que o objeto do contrato é a compra e venda de determinadas
mercadorias entre a Recorrente e a Vipal, com o fim específico de exportação desses produtos
para a Cargill Uruguai pela Vipal.
No que se refere à forma, como as normas cível e tributária não exigem uma forma
específica para os contratos de compra e venda com o fim específico de exportação, os contratos
foram lavrados a termo com a indicação dos direitos e obrigações de cada uma das partes.
Com relação aos elementos específicos, o contrato possui a definição da coisa que
terá a sua propriedade transferida, como consta no Quadro III.2 (fl. 2.786), sendo ela as
mercadorias a serem vendidas pela Recorrente e compradas pela Vipal para posterior exportação.
O quadro em questão é bastante específico sobre os produtos a serem comprados,
tanto que consta o NCM de cada um deles e uma descrição pormenorizada de cada item.
Portanto, a coisa objeto do contrato de compra e venda está devidamente delimitada.
O segundo elemento especial é o preço, que vem a ser o montante a ser pago pela
Vipal em favor da Recorrente pela transferência da propriedade dos produtos objeto do contrato.
O preço está expressamente previsto no Quadro III.1 do contrato. (fl. 2.786).
O terceiro e último elemento especial no contrato de compra e venda com o fim
específico de exportação é o consentimento das partes, que vem a ser a liberdade e a intenção das
partes em relação ao objeto e à coisa tratadas no contrato.
No caso concreto, o consentimento da Recorrente de vender as mercadorias para a
Vipal com o fim específico de exportação e o consentimento da Vipal em adquirir e exportar essas
mercadorias está indicado nos “considerandos” (fl. 2.787).
O propósito e a intenção das partes são retratados por meio da demonstração do
desejo da Recorrente em vender a mercadoria e a intenção da Vipal em adquirir os produtos,
sempre com o fim específico de exportar para uma entidade pertencente ao grupo Cargill, que foi
indicada e qualificada nos contratos de exportação. Essa indicação e qualificação ocorreu, de
modo que a entidade importadora foi a Cargill Uruguai.
Ampara sua respectiva transferência com base no artigo 1267 do Código Civil, o
qual comporta a tradição, inclusive quando o vendedor fica na posse mediante o constituto
possessório.
Fl. 5487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.647 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720223/2023-10
5
E tal norma se aplica ao caso em tela em razão da Cláusula 8a do Contrato de
Compra e Venda, em que se estabelece que a mercadoria ficará na posse direta do vendedor até a
efetivação da operação.
Restando incontroverso que a emissão de nota fiscal ao comprador também efetiva
a tradição envolvida no contrato de compra e venda, a Recorrente passa a demonstrar que as
notas fiscais emitidas pela Recorrente para suportar a venda para a Vipal cumprem com os
requisitos previstos na legislação.
Por fim, o v. Acórdão Recorrido também alegou que a vinculação do preço de
revenda da mercadoria no exterior por disposição do seu negócio de aquisição da mercadoria no
país é evidência de que o domínio da mercadoria não fora efetivamente transmitido pela
Recorrente à Vipal.
Não bastasse o equivocado entendimento do v. Acórdão Recorrido, o que deve ficar
claro é que o contrato de compra e venda não determinou por qual preço a Vipal exportaria as
mercadorias. O contrato apenas mencionou o valor total das mercadorias que seriam exportadas
pela Vipal. Note-se que há aqui uma diferença relevante entre preço e valor total a ser exportado.
Em relação às exportações, o contrato de compra e venda mencionava o valor total
a ser exportado (em seus “Considerandos”), pois esse era o valor que a Vipal desejava exportar
para cumprir seu PPE. O preço de exportação não foi definido pela Recorrente e tampouco fixado
no contrato de compra e venda.
Tanto assim o é que o contrato de compra e venda também não fixava de antemão
a quantidade final de mercadorias a serem vendidas para a Vipal para posterior exportação
(Cláusula 2). Isso se deve ao fato de que, embora a intenção da Vipal fosse exportar um
determinado valor total, o preço de exportação de cada mercadoria pode variar em função da
cotação no mercado.
Entre a venda das mercadorias com fins específicos de exportação e a efetiva
exportação, é necessária a emissão de uma série de outros documentos fiscais. Dentre eles, a nota
fiscal de remessa para formação de lote e, posteriormente, a nota fiscal de exportação.
Tanto a nota fiscal para formação de lote quanto a nota fiscal de exportação fazem
referência a informações e eventos ocorridos em momento anterior na cadeia de exportação.
Esses documentos informam, por exemplo, os dados necessários para identificação e vinculação
da exportação à operação anterior, de venda com fins específicos de exportação.
O contrato previa que a Vipal deveria emitir a nota fiscal de formação de lote e a
nota fiscal de exportação após a ocorrência de determinados eventos, e em um determinado
prazo. Sob o aspecto da legislação tributária, tem-se que o DL no 1.248/1972 é regulamentado
pela Instrução Normativa RFB no 1.152, de 10.5.2011 (“IN 1.152/2011”), que admite a venda com
o fim específico para exportação das mercadorias remetidas diretamente para embarque de
exportação ou para recinto alfandegado.
Fl. 5488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.647 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720223/2023-10
6
No âmbito dos Estados, esse tipo contratual gera impactos em relação ao
recolhimento do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (“ICMS”). Por
esse motivo, os Estados incluíram na Lei Complementar no 87, de 13.9.1996 (“LC 87/96”)
dispositivo que prevê a não incidência de ICMS nas vendas efetuadas para empresas comerciais
exportadoras.
O Convênio ICMS no 84/2009 previu obrigações acessórias para (i) o vendedor do
produto a ser exportado, bem como para (ii) o comprador do produto, que se tornará o
exportador. Essas obrigações acessórias são vinculadas à emissão das notas fiscais que suportarão
a comercialização, circulação e exportação dos produtos.
As notas fiscais de remessa do vendedor para o comprador e do comprador para o
exterior precisam cumprir com requisitos específicos, a fim de que a transação seja considerada
uma compra e venda com o fim específico de exportação. As notas fiscais emitidas pela Vipal
cumprem com o requisito legal previsto na Cláusula Terceira do Convênio ICMS no 84/2009,
inclusive indicando que a mercadoria foi recebida pela Vipal de terceiro (no caso, a Recorrente),
para fim específico de exportação. Logo, rechaça a posição do v. Acórdão Recorrido de que a
Recorrente foi ocultada das autoridades fiscais.
Não houve interposição, muito menos ocultação, haja vista que odos os
documentos fiscais e aduaneiros pertinentes, especialmente a nota fiscal de venda com o fim
específico de exportação emitida pela Recorrente para a Vipal, a nota fiscal de exportação emitida
pela Vipal para a Cargill Uruguai e as DUEs, com a indicação da Recorrente como fornecedora dos
produtos exportados em seu campo “Emitente”, que suportaram as exportações decorrentes das
transações realizadas entre a Recorrente e a Vipal, indicam expressamente a Recorrente como
sendo fornecedora dos produtos exportados pela Vipal e que os produtos vendidos pela
Recorrente para a Vipal possuíam destino específico para a exportação.
Há diversas razões específicas que demonstram a impossibilidade de aplicação do
artigo 23 do Decreto-lei no 1.455/76. A principal delas é que o núcleo do dispositivo se relaciona
ao ato de “ocultar”. E se há algo que não aconteceu nos fatos aqui narrados foi a ocultação do
real exportador ou de qualquer das partes. Como visto, os contratos, as notas fiscais, os
registros de exportação, as respostas aos termos de fiscalização e tudo mais que instruiu o
presente Processo Administrativo demonstram claramente que jamais houve qualquer
ocultação.
Não há dolo, fraude, simulação nem dano ao erário.
Sobre o preço praticado pela VIPAL na sua exportação, a Recorrente esclarece que
não possui qualquer relação societária com a Vipal, sendo esta apenas uma de suas inúmeras
clientes. Logo, a motivação da decisão empresarial da Vipal de comprar os produtos da Recorrente
e revendê-los ao exterior são irrelevantes para as atividades empresariais da Recorrente, bem
como o resultado econômico dessa transação é totalmente estranho ao conhecimento e controle
da Recorrente.
Fl. 5489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.647 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720223/2023-10
7
Deve-se lembrar que a própria D. Fiscalização indicou que a realização de um PPE
tem como objetivo viabilizar a captação de recursos por custos financeiros inferiores àqueles que
seriam obtidos através de um empréstimo ordinário obtido junto a um banco local. Assim, o fato
de a Vipal ter pagado um preço adicional do produto, gerando uma perda em dólares, não pode
ser analisado isoladamente.
Logo, esse indício também deve ser invalidado no bojo da acusação de interposição
fraudulenta lançada contra a Recorrente, pois, diferentemente daquilo que consta no TVF,
eventual prejuízo reconhecido pela Vipal nas operações de exportação não pode ser utilizado para
sustentar a ocultação da Recorrente como real exportadora das mercadorias exportadas.
Os motivos que comprovam a existência do propósito negocial da CARGIL Uruguai
podem ser assim sintetizados:
(i)
Primeira função comercial - Viabilizar o gerenciamento dos riscos dos vários
componentes de preço das commodities agrícolas, especialmente o componente
envolvendo a variação cambial do preço dessas mercadorias, já que a aquisição do
produto pela Cargill Uruguai permite a proteção das transações da variação cambial,
pois a sua moeda funcional não é o Real;
(ii)
Segunda função comercial – Permitir maior agilidade e flexibilidade para administrar os
fluxos financeiros (margin calls) necessários para a cobertura de flutuações de preços
na CBOT;
(iii)
Terceira função comercial – Proteger as operações em relação ao risco de crédito dos
clientes. Isto é, vender o produto e não receber o preço do seu cliente. A jurisdição da
Cargill Uruguai é mais flexível com relação à aplicação de decisões internacionais
envolvendo disputas comerciais, inclusive proferidas em câmaras arbitrais.
Esses motivos comerciais são, portanto, o propósito negocial para a existência da
Cargill Uruguai no exterior e para a sua participação em operações de aquisição de commodities,
inclusive originadas do Brasil.
Por fim, a Recorrente ressalta a ausência de proporcionalidade e a natureza
confiscatória da penalidade aplicada contra a Recorrente, tendo em vista a total ausência de sua
ocultação como participante da exportação realizada pela Vipal. Desse modo, a penalidade
imposta deve ser reduzida a um patamar que cumpra com o princípio da razoabilidade.
Requer ainda a aplicação da multa de 1% prevista no artigo 712 do Regulamento
Aduaneiro caso seja deferido o pleito de Relevação de Penalidade prevista no artigo 737.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO DA VIPAL.

Fl. 5490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.647 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720223/2023-10
8
A presente autuação fiscal decorre do fato da fiscalização ter entendido que as
importações da recorrente foram simuladas para encobrir a verdadeira importadora, qual seja, a
CARGIL.
Isto porque da análise da negociação, da logística, do conteúdo das cláusulas
contratuais, entendeu-se pela inexistência de transferência de domínio e, por conseguinte, faltou
o propósito negocial as operações entre as partes, motivo pelo qual o agente aduaneiro capitulou
o Auto de Infração nos termos do artigo 23, V do Decreto Lei no 1455/1976 em face da CARGIL e
da recorrente na qualidade de solidária. Inclusive em razão da cessão do nome, lavrou outro Auto
de Infração no qual se cobra a multa de 10% prevista no artigo 33 da 11488/2007.
Preliminarmente:
Sustenta em sede preliminar sua ilegitimidade passiva na medida em que não
houve a ocultação de nenhuma das partes envolvidas, pressuposto básico da capitulação inserida
no Auto de Infração.
Reitera ademais a falta de subsunção dos fatos a norma que fundamenta a
solidariedade prevista no artigo 95 do Decreto Lei 37/1966 até mesmo porque a interposição
fraudulenta de terceiros não é regida por este Decreto, mas sim pelo 1455/1976.
No mesmo sentido e com a mesma logica de raciocínio pugna pela inaplicabilidade
dos artigos 121 E 124, I DO CTN.
Mérito.
O Auto de Infração objeto deste Processo Administrativo é fruto do procedimento
de fiscalização desenvolvido no âmbito do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de
Fiscalização (TDPF-F) 0819500-2022-00285-0.
Desde a origem, o objetivo da Autoridade Fiscal com esse procedimento foi a
fiscalização dos PPEs e Antecipações de Contratos de Câmbio (“ACC”) celebrados pela Recorrente.
No entendimento da Autoridade Fiscal, os PPEs devem ser utilizados para financiar
o ciclo produtivo do exportador. Pela mesma razão, a Autoridade Fiscal compreende que esses
contratos só podem ser quitados por meio de recursos provenientes da exportação de
mercadorias de produção própria.
Como será demonstrado mais adiante, os PPEs estão sujeitos a regulamentação
específica na legislação brasileira, e não há nenhuma vedação à quitação desses contratos por
meio da exportação de mercadorias adquiridas de terceiros. Tampouco houve qualquer
irregularidade no caso concreto, fosse tributária ou de qualquer outra natureza.
Como será demonstrado mais adiante, os PPEs estão sujeitos a regulamentação
específica na legislação brasileira, e não há nenhuma vedação à quitação desses contratos por
meio da exportação de mercadorias adquiridas de terceiros. Tampouco houve qualquer
irregularidade no caso concreto, fosse tributária ou de qualquer outra natureza.
Fl. 5491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.647 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720223/2023-10
9
Do acima exposto, destaca-se que o tratamento tributário conferido aos PPEs
pressupõe o cumprimento de condições estabelecidas pelo Poder Executivo. Tais condições estão
previstas na Portaria MF no 70, de 31.3.1997 (“Portaria MF 70/97”).
Art. 1o Para efeito do benefício da alíquota zero do imposto de renda incidente
nas remessas para beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, nas
hipóteses dos incisos II, III, IV, VIII, X e XI do art. 1o da Medida Provisória no 1.563,
de 1996, devem ser atendidos os seguintes requisitos: (...) V – nos pagamentos de
juros de desconto, no exterior, de cambiais de exportação e as comissões de
banqueiros inerentes a essas cambiais, bem assim de juros e comissões relativos a
créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento de exportações:
tenham sido os recursos, comprovadamente, aplicados no financiamento de
exportações brasileiras.
Mais recentemente, as Autoridades Fiscais consolidaram na Instrução Normativa no
1.455, de 6.3.2014 (“IN 1.455/14”) as condições necessárias para que os juros pagos no âmbito de
PPEs se sujeitem à alíquota zero do Imposto sobre a Renda.
Assim como na regulamentação do Banco Central do Brasil, as Autoridades Fiscais
não exigem a exportação de mercadorias produzidas pelo sujeito que as exporta. Exige-se, tão
somente, a exportação de mercadoria. Como tal, tem-se que o PPE da Recorrente poderia ter sido
quitado por meio da exportação de quaisquer mercadorias, produzidas ou não pela Recorrente.
Em síntese suas razões são as mesmas da empresa CARGIL. Todavia, em relação ao
preço pago e o suposto prejuízo, é necessário registrar que NÃO houve prejuízo. E que o adicional
pago na operação, conforme consta no próprio contrato, decorre dos serviços prestados pela
CARGIL no auxílio com procedimentos burocráticos inerentes ao processo de exportação de
commodities.
O lucro é certamente um dos objetivos da atividade empresária, mas ele não é o
único. E mais do que isso, a boa gestão empresarial indica que os lucros e os resultados
satisfatórios não podem ser almejados imediatamente, em toda e qualquer operação.
Por vezes, é necessário que a pessoa jurídica aloque recursos em empreendimentos
ou operações que podem não lhe proporcionar qualquer retorno imediato. Isso pode ser feito com
a perspectiva de geração de lucros futuros (i.e., descontos para fortalecimento de relações
comerciais, investimento em novas linhas de negócio, por exemplo) ou, então, para solucionar
uma necessidade imediata, estancar prejuízos, liquidar um passivo etc.
No caso concreto, a Recorrente detinha o interesse legítimo de exportar
mercadorias, e assim procedeu. No entanto, o objetivo final da Recorrente com essas exportações
não era a obtenção de lucro sobre as próprias exportações. A Recorrente tinha um objetivo muito
mais relevante e imediato, que era equacionar o seu endividamento em moeda estrangeira e
assim assegurar a sua saúde financeira em exercícios futuros.
Fl. 5492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.647 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720223/2023-10
10
No âmbito do PPE, a Recorrente havia se obrigado a quitar uma dívida em dólares
americanos, por meio da exportação de mercadorias e de acordo com um cronograma específico
de exportações e pagamentos, que se estenderia por mais alguns anos.
Em função das circunstâncias macroeconômicas proporcionadas pela pandemia do
Coronavírus, ao final do ano de 2020 a manutenção do PPE pelo restante do prazo do contrato se
tornou inviável. Aquele contrato era denominado em dólares americanos e, por circunstâncias
completamente alheias à Recorrente, houve um aumento extraordinário na cotação do dólar.
Naquele momento específico, o principal objetivo da Recorrente era reduzir sua
exposição ao risco cambial. O valor do endividamento atrelado ao PPE havia se tornado
insustentável, e isso poderia inclusive gerar efeitos negativos de segunda ordem para a Recorrente
(como por exemplo o default em outras linhas de crédito).
Portanto, a Recorrente se viu obrigada a liquidar antecipadamente o PPE, e a única
forma de fazê-lo era a exportação de mercadorias. Veja-se que, ao contrário do alegado pela
Autoridade Fiscal, isso não quer dizer que a Recorrente não tinha um interesse real em adquirir as
commodities para posterior exportação.
E vale dizer, considerando que a Autoridade Fiscal atribuiu especial relevância ao
lucro que é ou não auferido pela Recorrente, convém destacar que a Recorrente foi lucrativa nos
anos de 2020 e 2021. Veja-se as Demonstrações Financeiras de 2019 a 2021 e o lucro líquido
auferido em cada exercício...
Essa lucratividade é o resultado de um conjunto de práticas de boa gestão
empresarial que envolve, dentre outros, o gerenciamento de riscos e a liquidação antecipada de
passivos que se mostrem insustentáveis no longo prazo, como é o caso do PPE em discussão
nestes autos.
Acerca da relação societária entre a Cargil do Brasil e do Uruguai, impende
consignar o fato de que a recorrente é totalmente independente desta vinculação.
Ao final pugna pelo provimento do recurso para reforma da decisão de primeiro
grau em razão da ilegitimidade passiva e, no mérito, pela inexistência da infração capitulada na
interposição fraudulenta na modalidade comprovada.
E no tocante a r. decisão recorrida, seguem as respectivas razões pelas quais as
impugnações foram julgadas improcedentes:
ACÓRDÃO:
Preliminares:
a) Ilegitimidade Passiva Vical:
O fato da empresa ter respondido o processo de no 10314-720.207/2023-19
envolvendo a infração de cessão do nome em interposição fraudulenta de terceiros de modo a
Fl. 5493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.647 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720223/2023-10
11
atrair a multa de 10% prevista no art. 33, da Lei no 11.488, de 2007 não afeta a possibilidade de se
submeter a penalidade da multa substitutiva do perdimento.
São hipóteses infracionais cujos objetos de ocultação/acobertamento possuem
natureza e extensão distintas, apesar da zona de interseção que existe entre seus campos de
incidência. Assim, como tipos infracionais distintos, suas penalidades se acumulam sempre que a
conduta apurada possa se subsumir às duas hipóteses de incidência simultaneamente, na forma
prevista no art. 99, caput, do Dl no 37, de 1966.
Portanto, reconhecida a legitimidade da empresa VICAL.
b) Inaplicabilidade ao caso da Responsabilização Prevista no Art. 95, I, DO DL 37, DE 1966:
Para a sujeição da VIPAL, a conduta a ela imputada, de interposição fraudulenta no
negócio de venda da mercadoria no exterior e no ato de promoção do despacho aduaneiro, com
vistas à ocultação/acobertamento da CARGILL, em verdade, detém ‘relação pessoal e direta’ com
o fato imponível infracional imputado (de ocultação da CARGILL em sua condição de ‘real
vendedor’ e de ‘responsável pela operação’ de exportação), cuja ocorrência é suficiente para a
sujeição daquele cuja exclusiva conduta foi causa suficiente para seu desenvolvimento, no caso,
VIPAL, motivo pelo qual incide a respectiva norma da solidariedade que encontra previsão
também no art. 124, I do CTN.
c) Princípio Da Pessoalidade Da Pena
O contencioso administrativo não é instância adequada para apreciar a matéria,
pois não compete à administração tributária afastar a aplicação de norma legitimamente inserida
no ordenamento jurídico, conforme manso assentamento jurisprudencial.
A irrelevância da efetividade, natureza e extensão dos fatos, prevista no art. 136, do
CTN, para efeito da responsabilização tributária, também representa mais uma indiscutível
demonstração de que a sujeição tributária não segue os marcos do direito penal
(proporcionalidade, art. 59, do CP).
d) Falta De Competência Legal Do Agente Responsável Pela Lavratura Do Auto
Ao defender a incompetência da autoridade fiscal que lavrou o Auto de Infração
com a imputação da pena substitutiva do perdimento, sustenta a CARGIL que o art. 360 da
Portaria ME no 284/2020 estabelece ser é atribuição dos Delegados da RFB aplicar pena de
perdimento de mercadorias, cabendo aos Auditores proporem a aplicação da pena ao Delegado a
quem se subordinam.
Ocorre que o auto de infração em questão diz respeito à constituição de crédito, e
não à apreensão de mercadoria.
Mérito:
O cerne da questão diz respeito à efetiva interveniência ou não da VIPAL nos atos
jurídicos de execução da exportação, como aquele que promoveu o despacho de exportação por
Fl. 5494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.647 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720223/2023-10
12
conta própria, de mercadoria por ela vendida no exterior, para efeito da cessão de nome e
ocultação/acobertamento do real interveniente (‘real vendedor’) que se imputa nas exportações
objeto da presente lide.
Entendeu o relator por considerar irrelevantes à tipicidade do ilícito aqui imputado
a forma ou os meios empregados pela VIPAL para cumprimento de seus compromissos de
exportação perante aquela linha de crédito bancário, a mercadoria exportada, sua comercialização
como parte do objeto social da empresa, seu resultado comercial, ou a causa que a levou a realizar
tais exportações, se meramente comercial ou financeira, interessando aqui apenas a efetiva
aquisição e transmissão de domínio da coisa como causa própria dos negócios jurídicos de compra
e venda ditos celebrados pela VIPAL e CARGILL, de ‘venda de performance de exportação’, para a
suposta aquisição da mercadoria no país, e sua posterior venda no exterior, em operação de
comércio exterior objeto da presente lide.
a) Identificação da Cargill nos documentos de instrução do despacho aduaneiro.
No contexto da identificação da CARGILL nos documentos de instrução do despacho
aduaneiro de exportação, assim o foi como interveniente de negócio de compra e venda no
mercado interno, aliás, em condição tal alheia às informações obrigatórias do despacho
aduaneiro.
As condições e interveniências tuteladas nos ilícitos de ocultação e cessão de nome
são aquelas próprias da execução do despacho aduaneiro, no caso, do ‘real vendedor’ da
mercadoria no exterior, do ‘responsável pela operação’ de exportação, como aquele que
efetivamente promoveu a exportação, e do ‘real interveniente e beneficiário’, como aquele que
efetivamente intervém nos atos jurídicos de execução da operação de comércio exterior,
condições que foram todas declaradas sob a titularidade da VIPAL, a qual é afrontada pela
imputação, que indica sê-la em verdade no nome da CARGILL, que assim, pela falsa interveniência
da VIPAL, teria restado ocultada/acobertada em tais condições, para efeito do ilícito imputado.
b) Negócio de Compra e Venda de Mercadoria para fins de Exportação.
A defesa aponta que a singularidade do caso diz respeito à celebração entre a
CARGILL e VIPAL de negócio de compra e venda de mercadoria voltada à exportação, razão pela
qual a CARGILL também restou contratada para efetuar todos os trâmites necessários ao
transporte interno, embarque e despacho aduaneiro da mercadoria.
A liberdade contratual e princípio da autonomia da vontade das partes nas relações
negociais não pode justificar negócios simulados. No caso concreto, há falso titular que aparece
em cena e se desvanece uma vez evidenciada a aparência, encoberta por todo um mascaramento
jurídico com vistas a tentar encobrir que domínio nenhum ali se pretendeu transferir à VIPAL,
pretendendo-se ali tão somente empregar o nome da VIPAL em negócio e operação, que, em
verdade, tinham a CARGILL como a real vendedora da mercadoria no exterior e a responsável por
sua operação de exportação.
Fl. 5495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.647 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720223/2023-10
13
c) Negócio simulado.
A discrepância entre o intento negocial perseguido e a estrutura normativa regular
do negócio jurídico, porém, encontra limite, enquanto negócio fiduciário válido, distinto do
negócio simulado.
O caso vai além da mera restrição de revenda da mercadoria no mercado interno,
exatamente porque ali não se pactua uma transferência efetiva de domínio da coisa, mas apenas a
sua aparência, sob termos que o assegure em mãos da CARGILL.
Considerando que a CARGIL não entregou a VIPAL a via original do BL a tradição do
produto não teria se concretizado, motivo pelo qual configurada estaria a simulação da
negociação, haja vista a falta do propósito negocial.
Aduz que a CARGIL determinou em contrato que os valores a serem recebidos pela
VIPAL deveriam ser direcionados a liquidação de contrato de cambio e/ou pagamento antecipado
de exportação.
A CARGILL indica à VIPAL aquele que seria o comprador e preço de venda da
mercadoria no exterior, é ela, CARGILL, quem efetivamente se posiciona como contratante de tal
negócio, como aquele que efetivamente pactuou com o comprador do exterior o preço de venda
da mercadoria, apesar que através de um falso interposto, sendo ela, assim, o ‘real vendedor’ do
negócio de venda da mercadoria no exterior, e o responsável pela promoção de sua exportação
(‘responsável pela operação’), quando realizou todos os trâmites e logística a ela inerente, apesar
que sob o pretenso encargo da prestação de serviços de transporte, embarque e despacho
aduaneiro.
d) Dano Ao Erário – Caráter Formal
A Súmula 160 do CARF é clara ao dispor a aplicação da pena multa substitutiva do
perdimento a que se refere o § 3o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455, de 1976 independe da
comprovação de prejuízo ao recolhimento de tributos ou contribuições.
e) Relevação ou comutação de penalidade pecuniária. Falta de competência às instâncias
julgadoras
A relevação ou conversão de penalidade extrapola as prerrogativas deste Colegiado,
limitado à análise de subsunção das circunstâncias descritas ao dispositivo legal imputado,
cabendo tão somente ao Ministro de Estado da Fazenda, ou a quem ele delegar, na forma
expressamente prevista no art. 4o, do Dl no 1.042, de 1969.
Eis o relatório.

Fl. 5496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.647 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720223/2023-10
14
VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO
Os recursos são tempestivos e reúnem as demais condições de admissibilidade,
motivo pelo qual deles tomo conhecimento.
2
DO DIREITO
2.1 DAS PRELIMINARES.
No tocante as preliminares suscitadas, uma de cada parte recorrente, impende
consignar o que se segue:
Deve ser negado o pleito de nulidade formulado pela CARGIL acerca da
incompetência do auditor fiscal. Primeiramente a penalidade aplicada foi a de multa substitutiva
do perdimento, fato que, por si só, afasta a tese defendida pelos recorrentes.
A propósito, citam-se os seguintes fundamentos:
IN 1986/2020. Art. 2o O Procedimento de Fiscalização de Combate às Fraudes
Aduaneiras poderá ser instaurado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
mediante ciência ao interveniente fiscalizado do termo que caracteriza o seu
início, quando forem identificados indícios de ocorrência de fraude aduaneira.
O Poder Judiciário corrobora o entendimento que ora se externa, consoante
excelente decisão proferida por meio do
TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. PENA DE MULTA SUBSTITUTIVA AO PERDIMENTO.
ARBITRAMENTO. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO AFRFB. 1. O arbitramento das
mercadorias importadas para fins de garantia não impede a fixação de valor
diverso no curso do PECA. 2. Incumbe ao Auditor-Fiscal da RFB constituir o
crédito tributário e executar os procedimentos de fiscalização, praticando os
atos relacionados com o controle aduaneiro, inclusive no que se refere à
aplicação da multa substitutiva à pena de perdimento. 3. A responsabilidade
pela infração aduaneira, nas importações por conta e ordem, é solidária entre o
adquirente
e
o
importador.
4.
Apelação
improvida.
(TRF-4
-
AC:
50032455920184047208 SC, Relator: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data
de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA TURMA).
No entanto, ao contrário do sustentado pela apelante, não se trata da aplicação
da pena de perdimento pelo Auditor Fiscal da RFB que lavrou o auto de infração,
Fl. 5497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.647 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720223/2023-10
15
mas sim da aplicação da pena de multa substitutiva ao perdimento. Não houve
nenhuma usurpação de função por conta da alegada incompetência funcional.
Portanto, não existe violação ao art. 23, § 1o, art. 24, 25 e 27 § 4o, todos Decreto-
Lei no. 1.455/76; art. 96, inc. II e art. 97, inc. I do Decreto-Lei no 37/66, art. 675,
inc. II, art. 676, 677, inc. II, e art. 774, § 4o, § 6o, § 7o, do Decreto no 6.759/2009.
De fato, consoante dispõe o art. 6o, I, a e c, da Lei no 10.593/02, incumbe ao
Auditor-Fiscal da RFB constituir o crédito tributário e executar os procedimentos
de fiscalização, praticando os atos relacionados com o controle aduaneiro. Entre
tais atos, compete-lhe aplicar a penalidade administrativa ao infrator, conforme
previsto no art. 11, § 4o, IV, da Lei no 11.457/07. Assim, constatada a
impossibilidade de apreensão da mercadoria importada para fins de imposição da
pena de perdimento, o próprio Auditor Fiscal, ao lavrar o auto de infração, possui
a atribuição legal de impor a multa substitutiva ao perdimento.
Portanto, nega-se provimento ao pleito de nulidade em razão de incompetência da
autoridade fiscal que aplicou a pena de multa prevista no artigo 3o do V do art. 23 do Decreto Lei
no 1455/1976.
No que se refere ao requerimento de nulidade em razão da falta de subsunção dos
fatos a norma e por conseguinte do reconhecimento da ilegitimidade da parte formulado pela
VICAL, nos termos do artigo 59 do Decreto Lei 70.235/1972, não se reconhecerá a nulidade por
ora por força das razões do mérito que afastam a capitulação apontada pela fiscalização.
Portanto, nego provimento as preliminares.
2.2 DO MÉRITO
Por entender que no presente caso o objeto reside no suposto dolo das partes em
promover a ocultação do vendedor, mediante simulação, de modo a amparar a capitulação
calcada no artigo 23, V, §§ 1o e 3o do Decreto Lei no 1455/1976, entende-se que a questão central
reside na correlação dos fatos a norma e no confrontamento para com a documentação acostada
aos autos.
A interposição fraudulenta capitulada no Auto de Infração ocorreu na modalidade
comprovada, prevista no artigo 23, V, § 1o do Decreto Lei no 1455/1976, a saber:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias.
Da capitulação em epígrafe, observam-se algumas premissas básicas a saber:
- deve haver a inequívoca demonstração da fraude ou da simulação;
Fl. 5498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.647 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720223/2023-10
16
- o ônus da prova é totalmente da autoridade fiscalizatória, responsável pela
formalização e lançamento do Auto de Infração;
- não cabe espaço para presunção nesta modalidade de interposição. Não por acaso
existe a modalidade presumida prevista no respectivo § 2o do mencionado dispositivo.
- outro ponto que necessita ser demonstrado é o dolo, uma vez que inexistem
simulações ou fraudes sem que haja claro propósito neste sentido;
- a ocultação do vendedor deve ser explícita no caso de acusação do exportador
oculto;
- a simulação é instituto de direito civil e, desde a entrada em vigor da Lei no
10.406/2002 aos 11 de Janeiro de 2003, não há mais a diferenciação entre a absoluta ou relativa
(inocente);
- para fins de configuração do ato simulado, consoante § 1o do art. 167 do Código
Civl, é necessária a prova irrefutável dos seguintes pressupostos:
- I- aparentar, conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
- II- existência de declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
- III- os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
- não é pelo fato deste instituto ser aplicável na relação aduaneira que seus
elementos básicos poderão ser excluídos. Todos, obrigatoriamente, deverão estar presentes no
documento ou na relação simulada;
- por outro lado o inciso V também prevê a figura da fraude fiscal que, por sua vez,
tem a sua definição prevista no artigo 72 da Lei no 1964 que dispõe sobre o Imposto de Consumo e
reorganiza a Diretoria de Rendas Internas. Eis os seus pressupostos:
- ação ou omissão dolosa;
- tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal;
- ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Os fatos deste processo retratam operação comercial tradicional e corriqueira no
universo do comércio internacional. Trata-se de algo incontroverso que no mundo das
commodities os produtos, quando adquiridos das grandes companhias, como da CARGIL, quase
nunca transitam pelas unidades operacionais das tradings companies.
Não faz o menor sentido entender que a empresa que atua como comercial
exportadora tenha a necessidade de que os produtos transitem por seus próprios
Fl. 5499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.647 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720223/2023-10
17
estabelecimentos. As comerciais exportadoras ou as tradings compram e revendem produtos no
mundo inteiro.
A empresa VICAL atuou como uma trading. Comprou e revendeu o produto. O
presente processo comporta uma infinidade de documentos que comprovam a realização da
negociação a começar pelo contrato de aquisição da mercadoria, no qual encontra-se presentes
todos os elementos configuradores do ato jurídico perfeito e que resulta nas obrigações entre as
partes. Não há uma única cláusula que esteja foram da liberdade que as partes de negociar, fruto
do princípio do direito privado da autonomia da vontade.
A alegação de que a VICAL necessitaria de cumprir com seus PPEs é mais do que
evidenciada pelos diversos contratos presentes nos autos que retratam os respectivos
compromissos no respectivo período de apuração.
Observa-se ainda mais de 30 telas de extratos das DUES do Siscomex que
evidenciam claramente que as operações de exportações foram devidamente concretizadas com a
informação de todas as partes envolvidas nas negociações. Não é demais registrar que os
produtos exportados se direcionavam para compradores situados em diversos países do mundo.
Compulsando os arquivos numerados como 27, nota-se a presença de infindáveis
inovices, faturas, contratos de câmbio, BLs, drafts, enfim, todos os documentos atrelados a uma
importação, nos quais constam claramente a empresa VICAL como exportadora. Isso sem falar da
infinidade de e-mails das empresas de logística que comprovam as operações, ao disporem sobre
liberação de DUES, espaços em terminais, autorizações de embarques pela própria SRFB,
vinculados ao contribuinte VICAL.
Todos os compromissos financeiros encontram-se presentes nos autos, inclusive os
PPEs da VICAL para com as entidades bancárias, como se nota, por exemplo dos documentos cujos
números são 34-35.
Não prospera a tese de ausência de prejuízo e falta de propósito negocial. Inexiste
espaço para esta tese na medida em que a VICAL apresentou toda a sua contabilidade que retrata
as operações de exportações, sem prejuízo das demais notas fiscais e documentos já citados neste
voto.
A presunção de que a empresa situada no Uruguai, por ser vinculada a empresa
CARGIL do Brasil seria indício ou prova de ocultação, deveria vir acompanhada de provas de
deslocamento de base de cálculo de tributação, especialmente no que tange ao Imposto de Renda
e CSLL, algo que inexiste nos autos.
A propósito, em acusação similar envolvendo as mesmas partes, foram externados
brilhantes apontamentos pelos Conselheiros Marcelo Giovani Vieira, Laércio Cruz Uliana Junior e
Tatiana Josefovicz Belisário no Acórdão no 3201005.152 em sessão de julgamento realizada aos
26 de março de 2019 perante a Egrégia 1a Turma Ordinária, motivo pelo qual se transcrevem-se
alguns trechos:
Fl. 5500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.647 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720223/2023-10
18
Declaração de Voto de Marcelo Giovani Vieira:
Sobre o vínculo entre a CARGIL Brasil e a do Uruguai:
Os fins especulativos na venda de commodities são fins lícitos, e portanto,
não podem ser apontados como infração. O auferimento de benefícios fiscais na
exportação também são lícitos, quando deveras exista a exportação, fato não des
constituído pelo Fisco.
A existência da filial Cargill T&C pode justificar-
se como necessidade de ser uma trading no exterior, para gestão cambial, para o
perações de performance de exportação, e para facilitar negócios sob jurisdição b
ritânica. Outro possível motivo é o chamado “mercado FOB”, isto é, a compra
de fornecedores brasileiros pagando em dólar (os fornecedores brasileiros qu
e não queiram perder os direitos cambiais e os benefícios de exportação). O fato
de a filial no exterior não ter estrutura não a torna ilícita. A legislação societária (
Delib. CVM 624/2010) prevê esse tipo de formatação. A legislação tributária

também a pressupõe (“Preços de Transferência”), e não os veda, com ou se
m estrutura. A existência, há muitos anos, dos chamados “contratos de perf
ormance de exportação” (texto acadêmico anexo), assaz comuns, os têm como
pressuposto. Não há proibição de tal estrutura por parte do BCB ou da CVM. Nen
huma dessas motivações é ilícita, em si....
Assim, a forma é lícita, o abuso de forma é que é ilícito. Embora a operação (filia
l formal no exterior) possa configurar abuso de forma, com possíveis consequ
ências na apuração de IRPJ e CSLL, e relacionados aos contratos de ACC, o elemen
to doloso estaria na movimentação patrimonial da filial. Assim, a filial, mero instr
umento formal para fins diversos, não poderia ter gerado receitas, custos, d
espesas, patrimônio, conforme a materialidade exigida pelo direito tributário. No
entanto, essa discussão deve ser travada em eventuais autuações quanto ao
IRPJ e CSLL, dissociada da discussão sobre malferimento do controle aduaneiro
....
Pois, é óbvio que o cliente final das mercadorias não era a própria Cargill. E o óbv
io não se revela como fato que se tentou ocultar. Nas próprias Notas Fiscais
de venda consta como compradora a filial da Cargill com endereço em PO Box. A
ssim, não se vislumbra que o propósito da recorrente fosse ocultar o cliente
final. Não se tentou disfarçar a compradora, filial Cargill, como se fosse part
e não relacionada. O que se extrai da documentação de exportação e do con
hecimento do mercado internacional de commodities é que a operação, nos mol
des em que relatada nestes autos, sempre se tratou de gestão cambial, gestão de
“mercado de performance de exportação” e “mercado FOB”.
Declaração de Voto de Laércio Cruz Uliana Junior:
Como debatido em julgamento, não tratase de ocultação do real adquirente qua
ndo a Matriz faz a venda para Filial no exterior, pois, é possível tal estrutur
a societária (CVM 624/2010), a legislação tributária não veda. Levo em conta a
modalidade do contrato, noto, que nas Declarações de Exportação, a obrigaç
Fl. 5501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.647 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720223/2023-10
19
ão do exportador (CargillBRASIL), era de entregar os produtos livre e desembaraç
ados no Porto de saída do Brasil, para tan:
to, se utilizando do inconterm FOB (free on board). Nesse passo, ao utilizar o FOB
, o limite da empresa Brasileira é de entregar os produtos no Porto de saída, pod
endo à adquirente (Cargill
-
TURKS AND CAICOS), fazer qualquer negócio com esse produto. Caso contrário,
estaria à Fiscalização Brasileira indo além de seus limites jurisdicionais, me parece
, que a Aduana quer impor o mesmo modelo societário Brasileiro ao de outros Est
ados. Ainda que de modo contrário afastase tal raciocínio, verifica-
se que a Contribuinte não agiu com qualquer dolo, pois, ao se vender o pr
oduto da Filial para um terceiro, não tinha qualquer campo para indicação do n
ovo adquirente. Também a conduta da Contribuinte não foi no sentido de re
alizar qualquer fraude, não existindo ocultação dolosa.
Declaração de Voto da Tatiana Josefovicz Belisário:
E, na hipótese dos autos, entendo que a Fiscalização não cuidou de demons
trar que a conduta do exportador pudesse ser capaz de gerar qualquer esp
écie de ameaça (potencial de dano) ao bem jurídico tutelado pela norma sa
ncionatória (controle de fronteiras). Veja que a própria norma alegadamente inf
ringida pelo contribuinte destaca que não é a mera ocultação do real compra
dor (conduta) que é capaz de atrair a punição. É preciso que esta seja realiz
ada "mediante fraude ou simulação", posto que apenas a conduta fraudulen
ta ou simulada que tem, efetivamente, potencial de dano, é que pode ser sancion
ada. Ademais, as exigências instrumentais feitas em sede de autuação (indicaçã
o do destinatário final da mercadoria), além de desnecessárias à qualquer e
spécie de controle nacional diante da natureza da operação examinada, mostra-
se inviável na prática gerencial e mercadológica da empresa. Cumpre acrescenta
r, nesse aspecto, que as informações solicitadas pela Fiscalização estavam devid
amente registradas nos controles da empresa e foram prontamente entregue
s à Fiscalização. Assim, além do afastamento de caracterização de fraude ou
simulação na conduta, que, por si só, afasta a tipificação da conduta, enten
do necessário assinalar este aspecto, ainda que de viés majoritariamente ideoló
gico. Ainda que o dano ao erário -
em sede
de
operações
de importação
e
exportação
-
prescinda da comprovação de prejuízo efetivo, é necessária a demonstração
do potencial de dano da operação examinada, sem o qual esvazia-
se o conteúdo da norma de caráter regulatório e sancionador.
Da referida contextualização, entende-se que o dolo para a prática do ato simulado
exige a comprovação pelo fisco, fato que atrai a aplicação da responsabilidade subjetiva, como
exceção a regra da objetiva prevista no artigo 673, parágrafo único do Regulamento Aduaneiro e
do disposto no 94, § 2o do Decreto Lei no 37/1966.
Fl. 5502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.647 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720223/2023-10
20
Feitas essas considerações iniciais, a conclusão obvia é de que neste cenário da
capitulação realizada pelo Sr. Auditor Fiscal é a de que o ônus da prova é totalmente da
fiscalização. Não só da ocultação. Mas do dolo em simular. Em declarar algo inexistente. E tal
conjunto probatório não se encontra presente nos autos.
Decorre deste posicionamento a impossibilidade de aplicação da solidariedade
prevista nos artigos 95 do Decreto Lei 37/1966 c.c. 124 do CTN, ante a ausência de infração.

3
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço dos recursos, rejeito as preliminares e, no mérito, dou
provimento para cancelar o lançamento da multa substitutiva do perdimento ante a ausência da
infração.

Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 5503
DF CARF MF
Original